Tribunal: CARF
Processo: 10970.000417/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000417/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.762 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MARCO ANTONIO MIKELAITIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO
ANULADA.
LANÇAMENTO
REFLEXO.
CANCELAMENTO.
Havendo decisão definitiva no processo administrativo que concluiu pela
nulidade do ato de exclusão do Simples, não há como ser mantido o
lançamento de contribuições motivado pelo ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 457 a 461) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.286.587-9 (fls. 2 a 19), consolidado em 07/07/2010, relativo às contribuições
devidas a Terceiros (Salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre
pagamentos efetuados a segurados empregados a titulo de salário base, saldo de salário, 13°
salário, férias gozadas, 1/3 férias gozadas, adicional de insalubridade, assiduidade, horas extras,
rubricas estas componentes da folha de pagamento de salários da empresa.
Consta no Relatório Fiscal às fls. 25 e 26 que a atividade exercida pela empresa
é unicamente a prestação de serviços com cessão de mão de obra, atividade essa vedada à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000417/2010-39
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000417/2010-39

opção pelo (Sistema de Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas
Pequeno Porte – Simples Nacional conforme prescreve o artigo 17° inciso XII da Lei
Complementar n° 123 de 14/12/2006. A empresa firmou contrato de prestação de serviço
unicamente com a empresa LOPESCO INDÚSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA,
CNPJ 44.885.291/0001-18 com sede na Rua Paes Leme n° 524, 6° andar Cj.63, bairro de
Pinheiros. São Paulo/SP, cujo objeto é a prestação de serviços de industrialização de
subprodutos de origem animal, nos frigoríficos abatedouros, relacionados no anexo I do
referido contrato.
Este lançamento decorre da exclusão do recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL (Sistema de Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte), com efeitos retroativos até 01/07/2007.
Impugnação às fls. 31 a 42.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES).
EXCLUSÃO. PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão acerca da exclusão do contribuinte do SIMPLES se dá em processo
administrativo próprio, apartado do Auto de Infração.
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais devidas a outras entidades e
fundos, nos termos da legislação tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
O Processo Administrativo Fiscal não oferece oportunidade para a produção de provas
testemunhais e as documentais devem ser apresentadas na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/02/2011 (fl. 463) e apresentou recurso
voluntário em 28/03/2011 (fls. 464 a 480) sustentando: a) em preliminar, discussão quanto ao ato
de exclusão do SIMPLES no processo 10970.000398/2010-41 e necessária observância do seu
resultado final; b) improcedência do lançamento porque sua atividade não é de cessão de mão de
obra.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000417/2010-39

1. Do processo relacionado ao ato de exclusão do SIMPLES Nacional
Sustenta o recorrente a necessidade de observância do resultado do julgamento do
processo no 10970.000398/2010-41, no qual discutiu-se a validade do ato de sua exclusão do
SIMPLES e, por reflexo, o cancelamento deste auto de infração.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que no processo citado foi
mantida a exclusão da empresa do SIMPLES. Confira-se (fls. 460 e 461):
A impugnação contra o ADE n° 064/2010, que integra o processo n°
10970000398/2010-41 foi julgada improcedente através do Acórdão n° 09-32.791,
emitido em 0 08/12/2010 por esta Turma de Julgamento, conforme trecho abaixo
transcrito, sendo mantida a exclusão da empresa do Simples em razão do exercício de
atividade vedada, qual seja, a cessão de mão-de-obra:
(...)
Por conseguinte, os argumentos contrários ao desenquadramento do Simples realizado
pelo Órgão fiscalizador não serão aqui apreciados.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (LC 123/2006), estabelece normas
gerais para o SIMPLES em âmbito nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal
único a ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do
art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se
dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
O art. 17 da LC 123/2006 estabelece no seu art. 17, inciso XII, que não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa
de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão-de-obra.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
A par disso, os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Disto, foi editada a Súmula no 76 do CARF dispondo que na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Consta no Relatório Fiscal que (fls. 25 e 26):
(...) a atividade exercida pela empresa é unicamente a prestação de serviços com cessão
de mão de obra, atividade essa vedada à opção pelo (Sistema de Pagamento de Impostos
e Contribuições de Microempresas e Empresas Pequeno Porte – Simples Nacional
conforme prescreve o artigo 17° inciso XII da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
A empresa firmou contrato de prestação de serviço unicamente com a empresa
LOPESCO
INDÚSTRIA
DE
SUBPRODUTOS
ANIMAIS
LTDA,
CNPJ
44.885.291/0001-18 com sede na Rua Paes Leme n° 524, 6° andar Cj.63, bairro de
Pinheiros. São Paulo/SP, cujo objeto é a prestação de serviços de industrialização de
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000417/2010-39

subprodutos de origem animal, nos frigoríficos abatedouros, relacionados no anexo I do
referido contrato.
(...)
2.3. Em auditoria fiscal anterior encerrada em 27.05.08 a empresa já havia sido
informada da impossibilidade de ser optante que haveria acompanhamento de seu
desenquadramento espontâneo o que não aconteceu até a presente data. Desse modo,
procedemos então, a Representação Fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional
(Processo 10970000398/2010-41), sendo expedido o Ato Declaratório Executivo
DRF/UBE N° 064 de 23/06/2010 excluindo a empresa deste regime a partir de
01.07.2007. Diante de tal fato constituímos o crédito previdenciário relativo à
contribuição patronal de responsabilidade da empresa referente a Terceiros (outras
entidades).
2.4. Considerando que os efeitos da exclusão foram retroativos a 01/07/07 e tendo em
vista o fato de as GFIP do periodo fiscalizado terem sido transmitidas como optante
pelo Simples Nacional automaticamente não foram declaradas as contribuições para
Terceiros.
Em consulta ao sítio deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1,
constata-se que o processo n° 10970.000398/2010-41 que discute a exclusão do recorrente do
Simples foi julgado, de forma definitiva, na sessão de 05/08/2020, ocasião em que a 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamentos deu provimento ao recurso voluntário do recorrente,
uma vez caracterizada a prestação de serviços de industrialização para terceiros e não cessão de
mão-de-obra.
Estes os termos da Decisão:
Numero do processo: 10970.000398/2010-41
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Aug 24 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007 SIMPLES .
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A atividade exercida pela contribuinte tem como
resultado a entrega de um produto para a contratante dos seus serviços e não a
colocação de seus funcionários á disposição daquela. A remuneração da contribuinte
(contratada) é por quantidade de produto e não por horas-homem e a contribuinte emite
notas fiscais com o recolhimento de ICMS por meio de regime especial deferido pela
secretaria da fazenda do estado de Minas Gerais. Assim, resta caracterizada a prestação
de serviço de industrialização para terceiros e não cessão de mão-de-obra.
Numero da decisão: 1003-001.798
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito,
por maioria, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Carmen
Ferreira Saraiva (relatora), que lhe negou provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Wilson Kazumi Nakayama. (documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora (documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Redator Designado Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi Nakayama.
Nome do relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA

1 http://carf.economia.gov.br/
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000417/2010-39

Havendo decisão definitiva no processo administrativo que concluiu pela nulidade
da exclusão do recorrente do Simples não há como ser mantido o presente lançamento por se
tratar de ato reflexo àquele.
Nesse sentido:
(...) FATO SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DO SIMPLES CANCELADA.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
O cancelamento superveniente do ato de exclusão do SIMPLES que motivou o ato
de lançamento do crédito tributário causa o seu cancelamento.
(Acórdão no 2401-009.301, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 11/03/2021, Publicado em
22/03/2021).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 488
DF CARF MF
Original